Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ANTERIOR SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995, caput, do Código de Processo Civil-CPC).
2. O agravo de instrumento interposto contra decisão, que determinou a contagem de prazo decadencial para a impugnação à arrematação em dias corridos, foi julgado improcedente e não possui efeito suspensivo. Em observância ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo, não há óbice para o prosseguimento dos atos de arrematação.
3. Recurso conhecido e provido.